Tribunal: TJDFT
Processo: 0723841-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723841-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA AMARAL TARGINO SANTANA AGRAVADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAMILA AMARAL TARGINO SANTANA em face de ÚNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0715032-29.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação; determinou a inclusão de AMARAL TERZELLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ 49.601.808/0001-13 no polo passivo e deferiu o pedido de penhora de recebíveis, no importe de 20% (vinte por cento) dos valores pagos à sociedade individual em razão de serviços prestados pela Agravante. Na decisão de ID 60352968, foi deferida a concessão parcial de efeito suspensivo ativo para proceder à penhora dos rendimentos da Agravante no valor de 5% (cinco por cento) de seu rendimento líquido. A Agravante faz pedido de reconsideração (ID 60406567), requerendo que “seja reconsiderada a decisão que admitiu a penhora parcial do rendimento da ora Agravante, no intuito de suspender integralmente os efeitos da decisão proferida pelo juízo a quo, para afastar a penhora de 20% (vinte por cento) do rendimento da Agravante, tendo em vista, inclusive, que a matéria está afetada ao rito dos recursos repetitivos perante o E. Superior Tribunal de Justiça, encartado no Tema/STJ no 1230, cassando em definitivo a decisão em comento”. Todavia, NADA A PROVER quanto ao pedido de reconsideração, pois a matéria alegada diz respeito ao mérito do recurso e será oportunamente apreciada. Ademais o pedido de reconsideração não está previsto no rol do art. 994 do CPC, não tendo o condão de provocar nova discussão da matéria já decidida ou de alterar decisão já proferida nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2024 14:33:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador